Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL NA PARTILHA. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive penhora e avaliação de imóvel, sob alegação de inexistência de vícios no decisum. A parte agravante sustenta erro material na descrição de glebas de imóvel objeto de partilha em divórcio, o que teria ensejado constrição sobre bem de sua titularidade, requerendo a suspensão da execução até a retificação do registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de alegado erro material na partilha de bem imóvel; (ii) estabelecer se a via do agravo de instrumento é adequada para rediscutir matéria já decidida e que demanda apuração em ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita embargos de declaração deve ser mantida quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para rediscussão do mérito.
4. O recurso, embora dirigido contra decisão de embargos declaratórios, busca rediscutir o conteúdo de decisões anteriores que autorizaram a constrição judicial, o que é incabível na via eleita.
5. A alegação de erro material na partilha de imóvel não pode ser apreciada no âmbito do cumprimento de sentença quando implicar possível alteração substancial da divisão patrimonial homologada.
6. A retificação de registro imobiliário ou de partilha exige a propositura de demanda autônoma perante o juízo competente, sobretudo quando houver potencial impacto sobre direitos de terceiros.
7. A suspensão do cumprimento de sentença condicionada a futura e incerta regularização registral carece de respaldo jurídico e compromete a efetividade da execução.
8. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou risco concreto que justifique a paralisação dos atos executivos regularmente determinados.
9. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal resta prejudicado quando o mérito do agravo de instrumento é apreciado de forma definitiva pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A alegação de erro material em partilha de bem imóvel que implique possível alteração substancial deve ser discutida em ação autônoma, não no cumprimento de sentença.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3. A suspensão do cumprimento de sentença não se justifica quando fundada em providência futura e incerta dependente de outro processo.
4. O julgamento definitivo do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão sobre tutela provisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2079161, AI no 0727740-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026.